Tribunal: TJDFT
Processo: 0716417-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUPENSÃO DO FEITO. ÍNDICE DO CORREÇÃO MONETÁRIA. PASSÍVEL DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida na liquidação provisória de sentença, que rejeitou os embargos de declaração e determinou a suspensão do feito até o julgamento de outro agravo de instrumento, no qual se discute a aplicação do índice de correção monetária pelo índice IPCA-E em substituição à TR. 1.1. As agravantes pretendem a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, independente do julgamento do presente Agravo, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. No mérito, requerem o provimento do agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima descritos.
2. Considerando-se que não houve o trânsito em julgado presente do recurso, em relação ao índice de atualização monetária a ser utilizado nos cálculos do valor da execução, e que tal matéria ainda se encontra passível de discussão, necessário aguardar o deslinde final do agravo de instrumento, como forma de evitar eventual prejuízo à parte contrária diante da alteração dos critérios de correção do valor.
3. Ademais, o prosseguimento da execução e o pagamento do incontroverso configuraria burla ao sistema legal de precatórios, que veda o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito, de titularidade de uma só pessoa, como no caso dos autos, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição.
4. Agravo improvido.